Tribunal: TJDFT
Processo: 0720398-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0720398-49.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FALCON FACILITIES LTDA EMBARGADO: LAPAC - LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FALCON FACILITIES LTDA contra o acórdão de ID no 63348138. Diante dos efeitos modificativos requeridos pelo Embargante, intime-se o Embargado, LAPAC – LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E CLÍNICAS LTDA, para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC/2015. Posteriormente, retornem conclusos para análise do recurso. Publique-se e intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator